Tribunal: STF
Processo: Rcl 90303
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo Interno nº 5022333-02.2025.8.09.0051, sob a alegação de desrespeito aos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral, bem como às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

O reclamante afirma que foi condenado ao fornecimento de item que não integra a lista do SUS, consistente no sistema de infusão contínua de insulina, a qual possui recomendação desfavorável da CONITEC para sua incorporação, formalizada pela Portaria nº 38, de 11 de setembro de 2018. Sustenta que o órgão técnico concluiu não haver evidências científicas suficientes que comprovem benefícios superiores em relação à terapia convencional já disponibilizada pelo SUS.

Defende que:

“Em virtude do que restou deliberado no Tema 1234 (RE 1.366.243), em demandas de medicamentos que já tenham sido analisados pela Conitec e obtido parecer desfavorável, o deferimento só será possível em caso de constatação de ilegalidade ou da existência de vícios de legitimidade ou veracidade no ato de não incorporação”.

Argumenta, ainda, que:

“A decisão proferida pelo magistrado da Justiça Estadual, ao deferir o pedido sem os requisitos dos Temas 6 e 1234, viola diretamente a competência fixada pelo STF, o que enseja a intervenção deste Corte Superior para a correção do erro.”

Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, postula a procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do ato reclamado (eDoc. 4):

“AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA SAÚDE (BOMBA DE INSULINA). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA SAÚDE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 
CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás (evento 102) em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário (evento 93). Apresentadas contrarrazões (evento 108). 
2. O recurso é próprio e tempestivo. 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário deve ser mantida. Para tanto, analisa-se: (a) a aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina (produto para saúde); e (b) a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 
RAZÕES DE DECIDIR 
4. As teses não convencem, como bem fundamentado na decisão monocrática. 
5. Como ressaltou a decisão, a controvérsia envolve ‘produto para saúde’ (sistema de infusão contínua de insulina), e não medicamento. Os Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243) do STF tratam especificamente de medicamentos. O Tema 1234, expressamente excluiu ‘produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos’. O próprio STF, em caso análogo de Goiás, afastou a aplicação desses precedentes ao fornecimento de bomba de insulina (Rcl 83.856/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/09/2025). A alegação de violação aos Temas 6 e 1234 é, portanto, impertinente. 
6. Ademais, examinar a pretensão do agravante exigiria reexame fático-probatório. O acórdão recorrido concluiu, com base em laudos e relatórios médicos, que os requisitos para fornecimento do equipamento estavam satisfeitos. Contestar essa conclusão demandaria revolver fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. A decisão que aplicou tal óbice está correta. 7. Por fim, eventual ofensa aos artigos 5º, 6º e 196 da CF seria apenas reflexa, pois dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que também impede o conhecimento do recurso extraordinário. Impõe-se, assim, a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso. 
DISPOSITIVO 
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.” (grifos acrescidos)

A pretensão do reclamante não merece acolhimento.

Conforme corretamente consignado na decisão reclamada, a controvérsia dos autos diz respeito ao fornecimento de produto para a saúde, e não de medicamento, destinado ao controle e à medição da glicose no sangue. Não se verifica, portanto, a necessária estrita aderência entre o acórdão impugnado e os paradigmas invocados, Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, os quais tratam especificamente de fornecimento de medicamentos. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA SAÚDE. SUPOSTA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL (SÚMULAS VINCULANTES 61 E 60). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes indicados. III. Razões de decidir 
3. A controvérsia dos autos refere-se à solicitação de fornecimento de ‘bomba de insulina’, item classificado pela ANVISA como ‘produtos para saúde’, e não como medicamentos. 
4. Não há aderência estrita entre a decisão combatida e os paradigmas indicados como violados, que trataram exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de insumos, equipamentos e outros procedimentos ou intervenções médicas. 
5. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados. 
6. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 86615 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, DJe de 02-03-2026 - grifos acrescidos)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. PRODUTO PARA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 61 E AO TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS, QUE TRATAM DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E NÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS OU PRODUTOS PARA SAÚDE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 83942 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, DJe de 10-02-2026 -  grifos acrescidos)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA A SAÚDE (EQUIPAMENTO MÉDICO). ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl 85476 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025,  DJe de 18-12-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, em casos análogos ao dos autos, destacam-se a Rcl 89.306/GO, DJe de 23/02/2026, e a Rcl 85.686/RJ, DJe de 08/10/2025, ambas de minha relatoria.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais que exijam, ainda, a interpretação de legislação infraconstitucional.

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente